Tribunal: TJMT
Processo: 1037873-47.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037873-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCA LINA DOS SANTOS - CPF: 020.843.241-81 (APELANTE), ROSILENE SANTOS - CPF: 032.150.211-61 (APELANTE), DAVELLIN PAULA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 032.347.141-26 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. ESBULHO POSSESSÓRIO. INEXISTÊNCIA DE BOA-FÉ DAS INVASORAS. INEXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por adquirente do lote urbano nº 26, bairro Altos da Serra II, em Cuiabá/MT, ao fundamento de que a autora/apelada demonstrou ser legítima possuidora do imóvel e que as rés/apelantes praticaram esbulho possessório ao iniciarem construção no local, utilizando inclusive materiais de sua propriedade. As rés/apelantes alegaram equívoco na identificação do lote, por suposta autorização municipal para ocupação do lote nº 25, bem como requereram direito de retenção por benfeitorias. A sentença reconheceu o esbulho e negou o direito à retenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve esbulho possessório praticado pelas rés/apelantes sobre o lote nº 26 de posse da autora/apelada; e (
ii
) estabelecer se as apelantes fazem jus à indenização por benfeitorias e ao direito de retenção do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório comprova que a autora/apelada exercia posse legítima sobre o lote nº
26, com
respaldo em pedido de regularização fundiária apresentado à municipalidade.

Documentos emitidos pela Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária de Cuiabá confirmam que as rés/apelantes pleitearam a regularização do lote nº 25, e não do lote nº 26, afastando a alegação de erro de localização.

O auto de constatação lavrado pelo Oficial de Justiça identificou que o imóvel objeto da lide é o lote nº 26, reforçando a titularidade possessória da autora/apelada e evidenciando a injusta invasão pelas rés/apelantes.

O boletim de ocorrência registrado pela autora comprova o esbulho e sua data, em 14/06/2019, indicando a entrada indevida de terceiros em sua posse e a
colocação
indevida de materiais de sua propriedade.

A alegada boa-fé das rés/apelantes foi afastada em razão da documentação oficial que identificava corretamente os lotes, e da ausência de qualquer demonstração de diligência mínima quanto à verificação da titularidade do imóvel ocupado.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ, o possuidor de má-fé não possui direito de retenção por benfeitorias úteis ou voluptuárias, sendo-lhe assegurado apenas eventual ressarcimento por benfeitorias necessárias, o que não foi demonstrado no caso.

O laudo do Oficial de Justiça descreveu a existência apenas de “um simples monte de tijolos”, sem construção efetiva, moradores ou manutenção, afastando a caracterização de benfeitorias indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O possuidor que detinha legitimamente a posse de imóvel urbano pode ser
reintegrado
quando comprovado o esbulho por terceiro que ocupa indevidamente bem alheio.

A alegação de boa-fé do invasor deve ser afastada quando os documentos oficiais indicam a correta titularidade e localização dos lotes.

O possuidor de má-fé não possui direito à retenção do imóvel nem à indenização por benfeitorias úteis ou voluptuárias, devendo comprovar a existência e necessidade das benfeitorias realizadas para eventual ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.196, 1.219, 1.220, 1.255; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1109406/SE, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.05.2013,
DJe
17.06.2013.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)

1037873-47.2019.8.11.0041

APELANTE: FRANCISCA LINA DOS SANTOS, ROSILENE SANTOS

APELADO: DAVELLIN PAULA DO NASCIMENTO SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
Francisca Lina dos Santos e Rosilene Santos
,
contra sentença
que na A
ção de
R
eintegração de
P
osse ajuizada por
Davellin
Paula do Nascimento Santos
, julgou procedente o pedido para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel urbano situado na Rua Cristo Redentor, nº 26, quadra 166, bairro Altos da Serra II, nesta Capital, bem como julgou improcedente o pedido de retenção por benfeitorias formulado pelas rés/apelantes.

A demanda teve origem em razão de conflito possessório envolvendo o mencionado imóvel, cujas partes diverg
em
quanto à numeração exata do lote objeto da lide, se o de nº 25 ou 26 da referida quadra.

Em síntese, as apelantes sustentam sua
boa-fé no exercício da posse
, porque receberam autorização da Prefeitura para ocupar o lote 25, mas que por erro na numeração dos lotes,
passaram a edificar no imóvel posteriormente identificado como lote 26
.

Afirmam que realizaram diversas benfeitorias no imóvel, incluindo a construção de muros, paredes e instalação de água e energia elétrica. No entanto, no curso do processo, a Prefeitura conferiu a titularidade da posse do lote 26 em favor da autora da ação, ora apelada,
o que, por outro lado,
não afasta o direito das recorrentes à indenização pelas benfeitorias feitas de boa-fé

P
ugna
m
pelo reconhecimento do direito à retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel até o efetivo pagamento da indenização respectiva, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas contrarrazões, a autora/apelada
Davellin
Paula do Nascimento Santos
,
reiterou os fundamentos da sentença combatida, renovando a tese da existência de esbulho possessório por parte das rés/apelantes e a ausência de provas acerca da realização de benfeitorias relevantes no imóvel.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer (id 275813397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Consoante narrado na exordial, a autora/apelada adquiriu o lote 26 em 2017, tendo depositado alguns materiais de construção no local com a intenção de iniciar uma edificação. Todavia, em meados de junho de 2019, constatou que invasores liderados pela ré Francisca Lina dos Santos haviam iniciado uma construção no seu terreno, utilizando inclusive os materiais que já estavam depositados.

As rés/apelantes, por sua vez, alegaram que receberam da Prefeitura Municipal autorização para ocupar o lote 25 daquela localidade, tendo iniciado, em maio de 2019, a edificação de um muro e das paredes de uma residência com a contratação de dois pedreiros. Sustentaram estar, portanto, exercendo a posse do imóvel de boa-fé.

Ante a divergência quanto à localização exata do imóvel, foi determinada a oitiva da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária de Cuiabá, que informou que a autora havia pleiteado a regularização fundiária do lote 26, enquanto a ré Francisca Lina dos Santos postulava a regularização do lote 25.

Foi realizada, ainda, diligência de constatação in loco por Oficial de Justiça, que encontrou dificuldades para identificar os imóveis por falta de numeração aparente, tendo sido necessária a ajuda da ré Rosilene para tanto. Concluiu o manuseio, contudo, que o imóvel em litígio se tratava do lote 26 e que não estava ocorrendo qualquer esbulho, turbação ou invasão.

Ao final da instrução probatória, a digna Magistrada a quo posicionou-se no sentido de que a autora/apelada logrou êxito em comprovar sua posse sobre o imóvel, advinda de cadeia sucessória de aquisições com os antigos possuidores, ao passo que as rés/apelantes não lograram demonstrar a existência de posse de boa-fé, mas tão somente um equívoco na localização do lote que lhes fora autorizado ocupar pela Prefeitura, tendo promovido, de fato, o esbulho possessório.

Nesse contexto, julgou procedente a ação para determinar a reintegração de posse em favor da autora/apelada, bem como julgou improcedente o pedido de retenção por benfeitorias formulado pelas rés/apelantes, ao fundamento de que as edificações encontradas no local pelo Oficial de Justiça se resumiam a "um simples monte de tijolos de construção de alvenaria, não documentada, embora cercado e com materiais de depósito de construção e entulhos, estando bastante sujo e sem moradores e sem qualquer manutenção".

C
inge-se a
controvérsia
a respeito da titularidade da posse do imóvel situado na Rua Cristo Redentor, nº 26, quadra 166, bairro Altos da Serra II, em Cuiabá/MT,
notadamente no que tange
à eventual ocorrência de benfeitorias implementadas pelas apelantes que justificariam o direito de retenção postulado.

Sabe-se que
a proteção ao possuidor é tutelada pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, que conceitua o possuidor como
"todo aquele que tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade".

O instituto da posse possui inquestionável relevância no mundo jurídico, representando uma situação fática digna de tutela justamente por concretizar a elementar destinação econômica conferida aos bens e viabilizar o uso e fruição em prol da satisfação das necessidades fundamentais do indivíduo ou de sua entidade familiar, independentemente de se revestir do domínio ou da propriedade sobre a coisa.

Para resguardar o exercício da posse, o Código de Processo Civil estabelece os requisitos para o manejo das ações possessórias, dispondo em seu art. 561 que incumbe ao autor a prova da sua posse, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu, da data da turbação ou do esbulho, bem como da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou da perda da posse, na ação de reintegração.

Da
detida análise do conjunto probatório, forçoso reconhecer que a autora/apelada logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários ao manejo da ação de reintegração de posse.

Com efeito, diferentemente do alegado pelas apelantes, os documentos fornecidos pela Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária de Cuiabá (ID 120179003 a 120179005), em conjunto com o auto de constatação realizado pelo Oficial de Justiça (ID 136
701444
), corroboram a tese de que o imóvel ocupado pelas rés/apelantes se trata, de fato, do lote nº 26 objeto da demanda e que estava na posse da autora/apelada, não havendo que se falar em equívoco ou em boa-fé na atuação das insurgentes.

É o que se extrai com clareza dos referidos elementos instrutórios
(id 136701444 – na origem)
:

"Assim sendo, DIANTE DA SITUAÇÃO ENCONTRADA NO LOCAL, embora não lavrando auto, CONSTATEI QUE OS IMÓVEIS SÃO ESTRITAMENTE RESIDENCIAIS, lote 25 (morador terceira pessoa) e lote 26 (lote em disputa em sem qualquer esbulho, turbação ou invasão) E QUE NÃO ESTÃO SENDO MOLESTADOS, TURBADOS, ESBULHADOS OU INVADIDOS, NA FORMA DA LEI, NÃO RESTANDO DÚVIDAS EM CERTIFICAR TAL SITUAÇÃO."

Ora, indubitável, portanto, que o imóvel ocupado pelas rés/apelantes era detido originariamente pela autora/apelada, que exercia sobre ele a posse direta e inquestionável até o momento em que teve seu direito violado pelas invasoras, caracterizando a prática de esbulho possessório e autorizando o manejo da ação de reintegração de posse correspondente.

Assim, com acerto a sentença que
conclu
iu
pela inocorrência de boa-fé na conduta das rés/apelantes, haja vista as evidências de que
ocuparam indevidamente lote que não era de sua posse e ou propriedade.

É incontroverso o esbulho e a data de sua ocorrência, conforme se colhe do boletim de ocorrência n. 2019.179270 (id. 23023436, p. 6), lavrado em 14/06/2019, onde a parte autora denunciou à autoridade policial que foi no imóvel e constatou o início de uma construção na sua área sem sua autorização e que os trabalhadores que lá estavam não lhe indicaram o responsável, inclusive, utilizando do material que ela havia adquirido.

Vê-se, portanto, que a instrução probatória realizada foi suficiente para apurar que as apelantes promoveram injusta invasão do imóvel detido legitimamente pela autora/apelada
(LOTE 26)
.

No ponto, é de se destacar que

a tese das apelantes a respeito de um suposto equívoco na identificação do lote pela Prefeitura Municipal não encontra
respaldo nas provas constantes dos autos, ao revés, são frontalmente contrariadas pelos documentos produzidos, extirpando qualquer possibilidade de acolhimento de suas teses defensivas.

Nesse sentido, colhe-se da sentença impugnada:

“...Inicialmente, necessário dirimir a controvérsia se a área em litígio versa sobre o lote de n. 25 ou 26 e, para tanto, foi determinada a intimação da Prefeitura de Cuiabá que encartou nos autos o relatório social de regularização fundiária das áreas dos lotes em questão, conforme se denota dos documentos encartados do id. 120179003 ao id. 120179005.

Da referida documentação é possível observar que a autora pleiteou perante o poder público municipal a regularização fundiária do lote n. 26, ou passo que a ré Francisca Lina dos Santos o lote n. 25.
Os documentos não deixam qualquer dúvida se
tratarem
de lotes distintos....

No que tange ao
direito às benfeitorias pretendido
pelas apelantes, s
abe-se que o sedimentado pela jurisprudência desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça, acerca do direito às benfeitorias é que, ao contrário do possuidor de boa-fé,
o de má-fé somente terá direito ao ressarcimento das benfeitorias necessárias
, não lhe assistindo o direito de retenção do bem nem de indenização pelas úteis ou voluptuárias, consoante dispõem os
arts
. 1.219 e 1.220 do Código Civil.

Veja-se:

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POSSUIDORA DE MÁ-FÉ. DIREITO À INDENIZAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE BENFEITORIA NECESSÁRIA E ACESSÕES. ALEGADA ACESSÃO ARTIFICIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. As
benfeitorias são obras ou despesas realizadas no bem, com o propósito de conservação, melhoramento ou embelezamento, tendo intrinsecamente caráter de
acessoriedade
, incorporando-se ao patrimônio do proprietário.
2. O
Código Civil (art. 1.220), baseado no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, conferiu ao possuidor de má-fé o direito de se ressarcir das
benfeitorias necessárias
, não fazendo jus, contudo, ao direito de retenção. 3. Diferentemente, as acessões artificiais são modos de aquisição originária da propriedade imóvel, consistentes em obras com a formação de coisas novas que se aderem à propriedade preexistente (
superficies
solo
cedit
), aumentando-a qualitativa ou quantitativamente. 4. Conforme estabelece o art. 1.255 do CC,
nas acessões
, o possuidor que tiver semeado, plantado ou edificado em terreno alheio só terá direito à indenização se tiver agido de boa-fé.
(
...) (REsp 1109406/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013,
DJe
17/06/2013) (grifei)

Ocorre que, no caso em exame
, forçoso convir que as apelantes não lograram êxito em demonstrar, de forma cabal, a existência de benfeitorias
necessári
as
no
imóvel a justificar
a pretendida indenização, notadamente em razão do conteúdo da
constatação realizado pelo Sr. Oficial de Justiça, pela qual se evidencia que o imóvel encontrava-se
"com um simples monte de tijolos de construção de alvenaria, não documentada, embora cercado e com materiais de depósito de construção e entulhos, estando bastante sujo e sem moradores e sem qualquer manutenção
".

Ante o
exposto,

NEGO PROVIMENTO ao recurso
para manter a sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos
.
Honorários recursais majorados em 2% sobre o valor da causa, a ser arcado pelas apelantes, observada a gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025